Tribunal: STF
Processo: CJ 6733
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-21
Data de publicação: 1988-09-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JA TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO
CONDENATÓRIA INEXISTE CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA. COMPETE A JUSTIÇA MILITAR PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA PERPETRADOS POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF.
CJ NÃO CONHECIDO, EXPEDINDO-SE, TODAVIA, HABEAS CORPUS DE OFICIO
(ART. 193, II, RISTF) PARA ANULAR AS DECISÕES CONDENATORIAS DA
JUSTIÇA COMUM, SEM PREJUIZO DO TRAMITE REGULAR DO PROCESSO NA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. EXTENSAO DA CONCESSÃO DA ORDEM A 3.
CO-RÉU, TAMBÉM POLICIAL.